Tribunal: TJMT
Processo: 1020404-67.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020404-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO SOARES DA SILVA - CPF: 010.490.399-63 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BOVO - CPF: 202.703.489-72 (AGRAVANTE), CELIA MARIA BOVO - CPF: 004.043.319-63 (AGRAVANTE), RICARDO SILVA - CPF: 019.205.369-81 (AGRAVADO), JANAINA ANTUNES DA SILVA - CPF: 846.115.291-34 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ MORETTI - CPF: 484.057.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CORDEIRO ABADE - CPF: 119.040.409-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTES: CARLOS ROBERTO BOVO e CELIA MARIA BOVO.

AGRAVADO: RICARDO SILVA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TEMA REPETITIVO Nº 1.338 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL CONCRETO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIOS VIA SISBAJUD E RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto
Bovo
e Celia Maria
Bovo
contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, que rejeitou exceção de
pré
-executividade fundada em nulidade de citação e intimação por edital, rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueios via SISBAJUD e restrição via RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação e as intimações por edital são nulas por ausência de esgotamento dos meios de localização pessoal dos executados; (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal em razão da ciência dos atos
executivos apenas após bloqueios judiciais e restrições patrimoniais; e (
iii
) determinar se os valores bloqueados via SISBAJUD e a restrição de
transferência via RENAJUD devem ser desconstituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da citação por edital depende da demonstração de diligências razoáveis para localização da parte, e não da ciência efetiva do executado ou do esgotamento absoluto de todos os meios extrajudiciais imagináveis.

O art. 256, § 3º, do CPC não impõe a expedição obrigatória de ofícios a concessionárias de serviços públicos como requisito universal para a validade da citação por edital, cabendo ao magistrado avaliar, no caso concreto, a suficiência das diligências realizadas.

As tentativas frustradas de localização em endereços distintos, somadas às pesquisas nos sistemas BACENJUD e INFOJUD, demonstram esgotamento razoável dos meios disponíveis e justificam a comunicação processual por edital.

A alegação de que os agravantes sempre residiram em Londrina/PR não invalida, por si só, os atos processuais, quando não demonstrado que o endereço correto constava dos autos ou era facilmente acessível pelos sistemas ordinários de pesquisa à época das diligências.

A nomeação de curador especial resguarda o contraditório formal em hipótese de citação ficta, nos termos do art. 72, II, do CPC.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, incorporado pelo art. 283 do CPC.

O comparecimento posterior dos agravantes aos autos, com apresentação de impugnação à penhora, exceção de
pré
-executividade e interposição do agravo de instrumento, afasta a alegação abstrata de prejuízo quando não indicado qual defesa específica deixou de ser exercida ou de que modo o resultado processual seria diverso.

A manutenção dos atos constritivos decorre da validade da citação e das intimações editalícias, pois o pedido de desconstituição dos
bloqueios e da restrição patrimonial foi formulado como consequência da nulidade não reconhecida.

A impenhorabilidade de valores bloqueados exige demonstração idônea, pelo executado, de que as quantias se enquadram nas hipóteses dos
arts
. 833, IV e X, e 854, § 3º, I, do CPC.

A movimentação financeira com créditos de diversas origens, recebimento de PIX de terceiros, pagamentos variados e dinâmica típica de conta corrente impede o reconhecimento automático de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou estão protegidos como reserva impenhorável.

A ausência de comprovação concreta de que os valores bloqueados estavam vinculados exclusivamente a benefício previdenciário, remuneração, tratamento de saúde ou reserva protegida autoriza a manutenção da penhora.

A restrição de transferência de veículo via RENAJUD deve ser preservada quando não há fundamentação recursal específica capaz de demonstrar ilegalidade autônoma da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis para localização da parte, ainda que não expedidos ofícios a concessionárias de serviços públicos. 2. O art. 256, § 3º, do CPC não exige o esgotamento absoluto de todos os meios extrajudiciais de localização, sendo suficiente a frustração de diligências em endereços constantes dos autos e em sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 3. A nulidade processual somente se reconhece mediante demonstração concreta de prejuízo. 4. O executado deve comprovar, após o bloqueio, que os valores constritos se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade. 5. A ausência de prova idônea da natureza alimentar ou protegida dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 72, II; 85, § 11; 256, § 3º; 283; 373; 833, IV e X; 854, § 3º, I; 926; 927, III; e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.166.983/AP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 18.03.2026, Tema Repetitivo nº 1.338; STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.222.850/MG; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.016.309/MT; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.669.058/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.158.572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Carlos Roberto
Bovo
e Celia Maria
Bovo
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos do cumprimento de sentença n. 1031102-
36.2020.8.11.0003, promovido por
Ricardo Silva
.

Na origem, o exequente deu início ao cumprimento de sentença decorrente de título judicial formado nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos
, processo n. 10548-10.2014.811.0003, referente a contrato de locação em que os executados figuraram como locatários e fiador.

O Juízo de origem deferiu aos executados Carlos Roberto
Bovo
e Celia Maria
Bovo
os benefícios da justiça gratuita, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a validade dos atos de citação e intimação por edital, e rejeitou a impugnação à penhora, mantendo os bloqueios realizados via SISBAJUD e a restrição promovida pelo sistema RENAJUD.

Em suas razões recursais, a empresa apelante invoca as seguintes teses fático-jurídicas:

Sustentam, em síntese, que a citação/intimação por edital foi prematura e inválida, pois não precedida do efetivo esgotamento dos meios disponíveis para localização pessoal dos executados.

Alegam que sempre residiram em Londrina/PR e que poderiam ter sido localizados por diligências junto a órgãos públicos, concessionárias de energia elétrica, água, telefonia e demais cadastros acessíveis ao Poder Judiciário.

Afirmam, ainda, que somente tiveram ciência da execução após a realização de bloqueios judiciais e restrições patrimoniais, circunstância que, a seu ver, teria violado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Requerem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação/intimação editalícia e dos atos executivos posteriores.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de localização dos executados, com expedição de cartas para endereços distintos e pesquisas nos sistemas BACENJUD e INFOJUD, sem êxito. Aduz que a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos não constitui requisito obrigatório para a validade da citação por edital, sobretudo diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.338.

(ID nº
37
4702880
).

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
:
CARLOS ROBERTO BOVO e CELIA MARIA BOVO.

AGRAVADO
:
RICARDO SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deleconheço.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto
Bovo
e Celia Maria
Bovo
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença n. 1031102-36.2020.8.11.0003, promovido por Ricardo Silva.

Na origem, o exequente deu início ao cumprimento de sentença decorrente de título judicial formado nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, processo n. 10548-10.2014.811.0003, referente a contrato de locação em que os executados figuraram como locatários e fiador.

Após tentativas frustradas de localização dos devedores para pagamento voluntário do débito, foi deferida a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, que resultou no bloqueio parcial de R$ 534,01 em conta de titularidade da executada Celia Maria
Bovo
e R$ 37,27 em conta do executado Claudio Luiz Moretti. Também foi determinada restrição de transferência, via RENAJUD, sobre veículo de propriedade da executada Celia Maria
Bovo
.

Os executados Carlos Roberto
Bovo
e Celia Maria
Bovo
apresentaram impugnação à penhora e exceção de
pré
-executividade. Na exceção, alegaram
nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento e das intimações subsequentes, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios para sua localização, especialmente consultas a cadastros de concessionárias de serviços públicos.

Na impugnação à penhora, sustentaram a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que seriam provenientes de aposentadoria, remuneração por trabalhos informais e quantias mantidas em poupança.

O Juízo de origem deferiu aos executados Carlos Roberto
Bovo
e Celia Maria
Bovo
os benefícios da justiça gratuita, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a validade dos atos de citação e intimação por edital, e rejeitou a impugnação à penhora, mantendo os bloqueios realizados via SISBAJUD e a restrição promovida pelo sistema RENAJUD.

Pois bem.
Passo à análise das teses suscitadas no apelo recursal.

Da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa

Os agravantes sustentam que somente tomaram conhecimento da execução após a realização de bloqueios judiciais e restrições patrimoniais, razão pela qual teriam sido privados da possibilidade de pagar voluntariamente o débito, negociar com o credor ou apresentar defesa tempestiva.

A alegação, contudo, não altera a conclusão.

A validade da comunicação por edital não depende da ciência efetiva da parte, mas da demonstração de que foram observados os requisitos legais para utilização dessa modalidade excepcional. Uma vez constatado que a citação ficta foi precedida de diligências razoáveis e devidamente motivada, não há nulidade pelo simples fato de a parte alegar ausência de conhecimento pessoal do processo em momento anterior.

Ademais, após comparecerem aos autos, os agravantes apresentaram impugnação à penhora, exceção de
pré
-executividade e interpuseram o presente agravo de instrumento, exercendo os meios defensivos que entenderam cabíveis.

Não se identifica, portanto, prejuízo processual concreto apto a justificar a anulação dos atos executivos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação de nulidade exige demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, incorporado pelo art. 283 do Código de Processo Civil.

Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL A ALGUNS RÉUS REVÉIS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1669058 TO 2017/0097818-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2018)

No caso, os agravantes não demonstraram qual defesa específica deixaram de exercer, qual documento não puderam apresentar ou de que modo o resultado processual teria sido diverso caso a intimação pessoal tivesse ocorrido em momento anterior. A alegação de prejuízo, portanto, permanece em plano abstrato.

Assim, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa capaz de justificar a reforma da decisão agravada.

Da
validade da citação/intimação por edital e da inexistência de nulidade
.

A citação por edital constitui modalidade excepcional de comunicação processual, admitida quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontra o réu ou executado, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.

O §3º do referido dispositivo estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

A interpretação desse dispositivo, contudo, não conduz à conclusão de que a validade da citação editalícia dependa do esgotamento absoluto de todos os meios extrajudiciais imagináveis, tampouco da expedição obrigatória de ofícios a todas as concessionárias de serviços públicos.

No caso concreto, a decisão agravada consignou que, no processo de conhecimento e no cumprimento de sentença, houve extenso histórico de tentativas de localização dos devedores, com expedição de diversas cartas de citação para endereços distintos, todas infrutíferas, além de pesquisas nos sistemas BACENJUD e INFOJUD, sem localização efetiva dos executados.

Esse quadro fático é relevante. A citação por edital não foi determinada de forma automática, precipitada ou sem justificativa. Ao contrário, decorreu do insucesso de diligências realizadas em diferentes endereços e em sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.

A tese recursal está centrada, essencialmente, na alegação de que deveriam ter sido expedidos ofícios a concessionárias de serviços públicos antes da autorização da citação ficta. Todavia, essa exigência, nos moldes pretendidos pelos agravantes, não encontra amparo na orientação atualmente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento
do
Recurso Especial 2.166.983/AP
,
Tema Repetitivo n. 1.338
, o Superior Tribunal de Justiça fixou
a seguinte
orientação
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.338 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256, § 3º, DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. TESE FIXADA.

[...]
II. RAZÕES DE
DECIDIR

2. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento razoável dos meios disponíveis para a localização do réu.

3. O art. 256, § 3º, do CPC não institui obrigação universal e automática de expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, mas prevê essa providência como uma possibilidade a ser avaliada pelo magistrado de forma
casuística.

4. O esgotamento das diligências não se confunde com a realização de todas as buscas imagináveis, sendo suficiente, em regra, a utilização dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Poder Judiciário, observados os
princípios da eficiência, da proporcionalidade e da duração razoável do processo, sem prejuízo da adoção de diligências adicionais quando houver utilidade concreta.

III. TESES JURÍDICAS
FIRMADAS

1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios
disponíveis.

2. Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, § 3º, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos. IV. SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO

5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a validade da citação por edital após tentativas frustradas de localização do réu, inclusive mediante consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário, sem a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos. Ausente nulidade, porquanto observado o esgotamento razoável das diligências, conforme análise casuística.

V.
DISPOSITIVO

6. Resultado do Julgamento: Recurso especial improvido.

Dispositivos relevantes
citados:

CPC,
arts
. 256, § 3º, 926, 927, III, e
1.036.

Jurisprudência relevante
citada:

STJ, REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023 -
AgInt
no
AREsp
n. 2.222.850/MG e
AgInt
no REsp n. 2.016.309/MT.

(REsp n. 2.166.983/AP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 18/3/2026, REPDJEN de 24/4/2026, DJEN de 27/03/2026.)

no sentido de que a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos
não constitui requisito obrigatório
para a validade da citação por edital, cabendo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis.

Nesse sentido:

Da mesma forma,
firmou-se a compreensão de que, geralmente, considera-se atendida a exigência do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil quando
demonstrada a frustração das diligências realizadas nos endereços constantes dos autos e naqueles localizados por meio dos sistemas informatizados de pesquisa disponíveis ao Juízo.

Aplicando-se essa diretriz ao caso concreto, não se verifica nulidade. A decisão agravada indicou, de modo objetivo, que foram realizadas tentativas em endereços distintos e pesquisas em sistemas conveniados, sem resultado útil. Portanto, houve esgotamento razoável dos meios disponíveis, compatível com a finalidade do art. 256, §3º, do CPC.

Não se exige, para a validade da citação por edital, que o Juízo percorra indefinidamente todos os cadastros públicos e privados existentes, especialmente quando já realizadas diligências suficientes para demonstrar a impossibilidade prática de localização pessoal da parte.

Além disso, a mera afirmação de que os agravantes sempre residiram em Londrina/PR não é suficiente, por si só, para invalidar os atos praticados. Cabia-lhes demonstrar, de forma concreta, que o endereço supostamente correto constava dos autos ou era facilmente acessível pelos sistemas ordinários de pesquisa à época das diligências, o que não se extrai dos elementos submetidos à apreciação neste recurso.

Também não se pode desconsiderar que houve nomeação de curador especial, providência que resguarda o contraditório formal em hipóteses de citação ficta, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, à luz das particularidades dos autos, não há fundamento para reconhecer a nulidade da citação/intimação editalícia.

Da manutenção dos atos constritivos
.

Embora o agravo esteja direcionado principalmente à nulidade da citação/intimação editalícia, os agravantes também requerem a anulação dos atos executivos posteriores, inclusive bloqueios via SISBAJUD e restrição via RENAJUD.

Como a premissa principal do recurso — nulidade da comunicação processual — não foi acolhida, não há consequência anulatória a ser reconhecida.

Ainda assim, a decisão agravada também enfrentou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados. O Juízo de origem observou que cabia aos executados
comprovar
, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC, que os valores tornados indisponíveis se enquadravam nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a proteção de valores de até quarenta
salários-mínimos
mantidos em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras, ressalvadas hipóteses de abuso, má-fé ou fraude, e sem afastar a necessidade de exame das circunstâncias concretas. Também se reconhece que, após o bloqueio, compete ao executado demonstrar a natureza impenhorável dos valores quando pretende obter sua liberação, conforme a sistemática do art. 854 do CPC.

A
propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
ART.
373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/
STJ.
QUANTIA INFERIOR A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE
APLICAÇÃO.
1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40
salários-mínimos
, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula
n.
211/STJ.2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40
salários-mínimos
depositados em caderneta de
poupança.
Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40
salários-mínimos
em qualquer tipo de aplicação.
3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição.

Agravo interno
improvido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2158572 PR 2022/0196430-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

No caso, a decisão recorrida consignou que os extratos apresentados evidenciam movimentação financeira incompatível com conta destinada
exclusivamente ao recebimento de verba alimentar ou à manutenção de reserva protegida, com créditos de diversas origens, recebimento de PIX de terceiros, pagamentos variados e utilização com dinâmica típica de conta corrente.

A agravante Celia Maria
Bovo
, embora tenha alegado recebimento de benefício previdenciário, não comprovou que o valor bloqueado estivesse exclusivamente vinculado a verba alimentar. Do mesmo modo, quanto ao agravante Carlos Roberto
Bovo
, a decisão de origem destacou a existência de intensa movimentação financeira, com créditos e débitos variados, sem demonstração inequívoca da origem impenhorável dos valores.

Também não houve comprovação concreta de que as quantias bloqueadas estivessem reservadas a tratamento de saúde ou que a constrição, de pequena monta, comprometesse de forma imediata e grave a subsistência dos agravantes.

Nessa conjuntura, não há elementos suficientes para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, que manteve a penhora diante da ausência de prova idônea da impenhorabilidade.

Quanto à restrição de transferência do veículo via RENAJUD, não há fundamentação recursal específica capaz de demonstrar ilegalidade autônoma da medida. O pedido de desconstituição da restrição aparece como consequência da alegada nulidade da citação/intimação editalícia, tese que, como visto, não procede.

Portanto, devem ser preservados os atos executivos praticados.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade,
a decisão agravada, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, rejeitou a impugnação à penhora e preservou os atos constritivos realizados no cumprimento de sentença.

Deixo de majorar honorários advocatícios recursais, pois não houve fixação de honorários na decisão agravada em favor da parte recorrida, sendo inaplicável, na hipótese, o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026